Tribunal: STF
Processo: AI 352824
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-09
Data de publicação: 2002-04-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiram os agravantes abalar os
fundamentos da decisão que, na instância de origem,
indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, nem o
da que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o julgado só examinou a questão
infraconstitucional da compensação, o que inviabiliza o
Recurso Extraordinário (art. 102, III, da C.F.).
3.      Ademais, como salientado na decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não
admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.